Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL, DE DÉBITOS E PONTUAÇÕES POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DESDE A DATA DA TRADIÇÃO DO BEM. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO SEM ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA (OU DE NEGATIVAÇÃO). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. De acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem.
3. Dispõe o artigo 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito, no prazo legal.
4. Na espécie, nota-se da procuração pública outorgada ao apelado que não houve a estipulação de “prazo de validade”, de modo que o documento continua válido. Portanto, a pretensão da apelante, por meio da qual almeja a determinação judicial a fim de se promover a transferência compulsória do veículo, dos débitos e das pontuações por infrações de trânsito, para o nome do apelado, não merece acolhimento.
5. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
6. Não se desconhece que o mandatário responde pelos danos morais experimentados pelo mandante, na modalidade in re ipsa, decorrentes da inscrição do nome deste em dívida ativa em razão do inadimplemento do IPVA e/ou das multas por infrações de trânsito cometidas por ele ou terceiro.
7. No caso em exame, a apelante não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que não comprovou que seu nome foi inscrito em Dívida Ativa (ou mesmo “negativado”) por débito cujo fato gerador tenha ocorrido após a tradição do automóvel.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.